Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE TESE. ARBITRAMENTO. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em sede de repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com publicação do acórdão em 16/8/2023, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Tema 1.002)

2. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

3. A obrigação estatal de fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, de valor inestimável, razão pela qual para a fixação dos honorários deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.

4. Recurso conhecido e provido.